Tribunal: TJSP
Processo: 1001352-87.2019.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
"AÇÃO DE REGRESSO – Fornecimento de energia elétrica – Sub-rogação em direitos - Oscilação de energia que acarreta danificação de equipamentos dos segurados - Falha na prestação de serviço – Dano material caracterizado – Dever do fornecedor de zelar pela qualidade e segurança de seu serviço – Obrigação da apelante de efetuar o pagamento para a seguradora – Sentença de procedência mantida –

Ementa:
"AÇÃO DE REGRESSO – Fornecimento de energia elétrica – Sub-rogação em direitos - Oscilação de energia que acarreta danificação de equipamentos dos segurados - Falha na prestação de serviço – Dano material caracterizado – Dever do fornecedor de zelar pela qualidade e segurança de seu serviço – Obrigação da apelante de efetuar o pagamento para a seguradora – Sentença de procedência mantida – Recurso improvido."